Tribunal: TJMMG
Processo: 2000012-90.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRANGRESSÕES MÉDIAS E GRAVES - SANÇÕES DE REPREENSÃO E SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000012-90.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000004-98.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 05/05/2022 Publicação: 12/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRANGRESSÕES MÉDIAS E GRAVES – SANÇÕES DE REPREENSÃO E SUSPENSÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Antônio Franceildo Soares Matias e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto pelo Cadete PM Antônio Franceildo Soares Matias contra decisão do Meritíssimo juiz de direito cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Militar Gerais (5ª AJME - Cível), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da Ação n. 2000004-98.2022.9.13.0005. Extrai-se dos autos que o referido militar, ora agravante, foi submetido aos Processos de Comunicação-Disciplinar (PCDs) n. 101.449/2020-EFO e n. 113.679/2020 - EFO, pelos fatos e fundamentos seguintes: 1. No PCD n. 101.449/2020 - EFO, instaurado no dia 30/01/2020, consta que, na data de 29 de dezembro de 2019, por volta das 22h50min, teria o agravante deixado de comunicar, imediatamente, ao oficial respondendo pela função de chefe de Curso, seu envolvimento em ocorrência policial (REDS n. 2019-064086683-001). O agravante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Gerais (CEDM), combinado com o previsto na alínea “b” do inciso VI1 do art. 5º da Instrução de Educação (IEPM) 11/2019, publicada no BGPM 79, de 17 de outubro de 2019. O agravante foi punido com repreensão e dedução de 8 (oito) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – OUT8, página 24 e OUT9, página 1). 2. No PCD n. 113.679/2020 - EFO, instaurado no dia 23/09/2020, consta que, na data de 29 de dezembro de 2019, por volta das 22h48min, teria o agravante comparecido a um evento na cidade de Rifaína/SP, em uma festa denominada “Tim Sinset”, em que teria se envolvido em atrito verbal, o qual evoluiu para vias de fato, ocasião em que teria sacado sua arma de fogo para resolver desavença pessoal, apresentando, ainda, sinais físicos de estar sob influência de bebida alcoólica (Evento 1 – OUT10, página 1). Consta que, inicialmente, o militar foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, IV (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento), combinado com o previsto no art. 41, §2º, alíneas “a” e “d”, da Resolução 4.085, de 11 de maio de 2010 (SEPARATA nr 39 de 25/05/2010). Houve o reenquadramento do militar para o art. 13, XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), do CEDM, considerando o fato de “que o acusado, de folga e em trajes civis, investiu-se de sua função policial militar (argumento apresentado pela própria defesa), realiza o saque da arma de fogo, cientifica-se que a outra parte, também armada, tratava-se, aparentemente, de um inferior hierárquico e dá-lhe voz de prisão, contudo, deliberadamente, decidiu não mais tomar providências cabíveis em casos de flagrante delito, conforme se observa ao se extrair trechos, respectivamente, do interrogatório do acusado e da oitiva da testemunha de defesa”2 (Termo de Abertura de Vista – TAV – para apresentação das razões escritas de defesa final juntado no Evento 1 – OUT 16). O encarregado do procedimento manifestou-se pelo não enquadramento disciplinar do Cad PM Antônio Franceildo Soares Matias – relatório de Evento 1 – OUT13, páginas 36/47. O agravante foi punido com suspenção de 4 (quatro dias) e dedução de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – OUT18, páginas 15/17). Informou que o meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª AJME – Cível indeferiu o pedido de tutela provisória pelas razões seguintes: [...] Decido. Concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e seguintes), levando em consideração a declaração de 1 VI - ao se envolver em ocorrência de qualquer natureza, deve-se: (...) b) comunicar imediatamente ao Chefe de Curso e ao Oficial de Dia; 2 Trechos citados no TAV para apresentação das razões escritas de defesa final: “o declarante sacou sua arma, uma pistola calibre 380, modelo 638 da taurus, dando voz de prisão para o Cb Ranieri (interrogatório às fls. 24v)”. “o Cadete Matias também sacou sua arma de fogo se identificando como policial militar e deu voz de prisão ao indivíduo (testemunha de defesa às fls. 34v/35)” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 hipossuficiência e situação estampada pelos documentos do evento 1. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para se alcançar a tutela de urgência o fumus boni iuris – consistente na probabilidade do direito substancial invocado, e o periculum in mora – consistente no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. No caso, a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, após estabelecido o necessário contraditório, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos da nulidade retroagem. Destarte, prematuro é se concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posto haver somente o ponto de vista da parte Autora, pendente de ser demonstrado em prova a ser debatida no curso da instrução. Destarte, indefiro o pleito liminar. Cite o Estado de Minas Gerais, através do seu Advogado-Geral, a fim de se defender, nos termos dos artigos 335 e seguintes do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Prossiga nos demais atos, conforme o disposto no § 4º, do artigo 203 do CPC, quanto as fases dos artigos 350 e 351 do mesmo código. Decorrida a fase de impugnação, intime as partes a dizerem, de forma fundamentada, em 05 (cinco) dias úteis, se possuem outras provas a produzir, pois, no caso contrário, se dará o julgamento antecipado da lide. Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Inicialmente, expôs que o PCD de Portaria n. 101.449/2020/EFO iniciou em 30/01/2020 e foi instruído pelos Boletins de Ocorrências registrados pelas partes envolvidas na ocorrência do dia 29 de dezembro de 2019 na cidade de Rifaina-SP. Disse que, desse mesmo fato, também originou o Inquérito Policial Militar de Portaria 100.857/2020, da Corregedoria de Polícia Militar, tendo, ao final das investigações, sido o agravante indicado como incurso no artigo 203 do Código Penal Militar (CPM) e encaminhadas as cópias para verificação de transgressão residual, o que resultou na instauração de um novo PCD, este de Portaria n. 113.679/2020, culminando em uma nova punição pelo artigo 14, inciso VI (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento). Concluiu que o agravante foi submetido a dois processos disciplinares, pelo mesmo fato de origem (ocorrência e desdobramentos durante uma festividade na cidade de Rifaina-SP), do qual a Polícia Militar de Minas Gerais tomou conhecimento integral no dia 29 de dezembro de 2019. Ressaltou que, dos documentos acostados aos autos (especificamente pela cópia integral do 1º PCD instaurado, o de Portaria n. 101.449), a Administração Militar tinha acesso às declarações das vítimas e do militar acusado e aos Boletins de Ocorrências lavrados por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ambas as partes, portanto deveria ter instaurado um único procedimento disciplinar. No aspecto de periculum in mora para a concessão da tutela requerida, alegou que o seu deferimento implicará acréscimo de pontos ao conceito funcional do agravante e ele poderá prosseguir na carreira de oficialato em caráter provisório; que o decurso do tempo ao agravante é extremamente mais oneroso do que ao agravado, seja por questões patrimoniais, seja por questões de compleição física e mental e de saúde; que os vencimentos porventura recebidos durante a vigência da tutela serão compensatórios ao serviço por ele prestados; e que a manutenção do agravante na condição de cadete é mais onerosa à Polícia Militar de Minas Gerais, que deixa de contar com mais um oficial em seu quadro. Sobre a plausibilidade do direito invocado, trouxe fundamentos distintos em relação a cada um dos procedimentos disciplinares demandados. Em relação ao PCD n. 101.449/2020/EFO, alegou nulidade do procedimento porquanto não agiu com desídia, apenas atrasou-se ao comunicar a ocorrência. Afirmou que houve horas de atraso no cumprimento da obrigação estabelecida no art. 5º, inciso VI, alínea “b”, da Instrução de Educação n. 11/2019; que somente não comunicou o fato imediatamente em razão de não ter sinal de telefone nem internet; e que a sua conduta está amparada no art. 5º, VI, “c”, da Instrução de Ensino 11/193. Aduziu que, ainda que não houvesse a previsão do art. 5º, VI, “c”, da IE 11/19, há, na Lei n. 14.310/02, uma previsão mais específica da possível transgressão do agravante, a de “retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou exercício de atribuição” (art. 15, V). Enfatizou que a transgressão do artigo 14, II, é de natureza culposa e está estritamente relacionada ao desempenho insuficiente do militar, não sendo este o caso dos autos, seja porque estava de folga na ocasião dos fatos, seja porque informou os fatos assim que lhe foi fisicamente possível, e isso não gerou transtornos para a administração. Aduziu, ainda, que, por haver dispositivo legal específico no CEDM que se amolda à conduta narrada, esta deverá prevalecer. Arguiu ausência de tipicidade de conduta e de proporcionalidade e razoabilidade no enquadramento e na punição disciplinar aplicada. Concernente ao PCD n. 113.679/2020/EFO, arguiu a existência de bis in idem e preclusão consumativa em virtude de, em síntese, durante a instrução do PCD de Portaria n. 101.449/2020, ter sido instaurado outro PCD de Portaria n. 113.679/2020, além do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 100.857/2020 da Corregedoria de Polícia Militar, tudo com base no mesmo fato, qual seja, o ocorrido no dia 29 de dezembro de 2019, na cidade de Rifaína/SP, por volta das 22 horas e 50 minutos. 3 VI - ao envolver em ocorrência de qualquer natureza, deve-se: b) comunicar imediatamente ao Chefe de Curso e Oficial de dia; c) na impossibilidade prevista na alínea anterior, deve o discente, na primeira oportunidade, cientificar seu Chefe/Monitor de curso do ocorrido.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse aspecto, aduziu que, a partir do conhecimento integral dos fatos, optou o comandante, à época, por instaurar o Processo Disciplinar n. 101.449, entendendo que a conduta do agravante se enquadrava em somente uma transgressão disciplinar, exaurindo a competência para punição na via administrativa. Disse, ainda, que o segundo PCD (de Portaria n. 113.679) foi instaurado após os fatos já terem sido objeto de análise e até mesmo objeto de análise e arquivamento na seara penal, caracterizando-se evidente risco de bis in idem, pela dupla punição na seara administrativa pelo mesmo fato. E, por fim, ressaltou que o PCD n. 113.679/2020 foi instaurado no dia 23.09.2020 e que a decisão do PCD n. 101.449/2020 ocorreu em 21.10.2020, devendo ser destacado que ambos os atos foram praticados pelo Tenente Coronel comandante da Escola de Formação de Oficiais, ou seja, antes de se decidir o primeiro procedimento, houve a determinação para que outro procedimento envolvendo o mesmo fato fosse instaurado. Trouxe uma argumentação sobre a possibilidade de se aplicar o art. 2º da Instrução Conjunta de Corregedoria ICCPM/BM n. 01/2014, no sentido de a autoridade julgadora ter a obrigação de considerar e aplicar os institutos de simultaneidade e da conexão na prática das transgressões durante o processamento de uma transgressão disciplinar. Ressaltou que, da análise dos dois procedimentos instaurados pelo comandante da EFO, conclui-se que não houve observância do art. 2° ICCPM/BM n. 01/2014, pois, embora as supostas transgressões disciplinares praticadas pelo autor tenham ocorrido ao mesmo tempo, no mesmo horário e no mesmo lugar, o agravante foi punido somando as pontuações do art. 14, II, e do art. 13, XVI, ambos do CEDM, totalizando um decréscimo de 40 pontos no seu conceito funcional. Afirmou que, ao contrário disso, com vistas do contido no art. 21, inciso II, do CEDM, a prática simultânea ou a existência da conexão de duas ou mais transgressões disciplinares deveria ter redundado em somatório de penas ou de pontuação, como no caso do concurso material de crimes, servindo apenas de circunstância agravante em relação à principal. Concluiu que houve a violação ao princípio da legalidade, ensejando a nulidade do enquadramento disciplinar decorrente do PCD n. 113.679/2020. Ao final, requereu a concessão de efeito ativo, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em sede liminar e “inaudita altera parte”, para suspender, de forma precária, os efeitos das punições disciplinares ativadas no Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.449/2020 e no Processo de Comunicação Disciplinar n. 113.679/2020, com restituição, em caráter precário, de todos os pontos subtraídos do conceito funcional do agravante em razão da aplicação dessas sanções, bem como, por consequência, o reenquadramento de seu conceito funcional e a determinação de sua imediata declaração a Aspirante a Oficial com data retroativa a 03.12.2021, além da determinação de suas futuras promoções no Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, além de todos os demais direitos que a sua turma de Aspirantes 2021 tiver. E, no mérito recursal, requereu o conhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e o provimento do presente recurso, para ratificar-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal porventura deferida. Em decisão de Evento 6 – DEC1, decidi pelo indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta (Evento 13 – CONTRAZ1). Aduz que, em exame detido das razões recursais, não restam dúvidas de se tratar de hipótese de exame antecipado do mérito. Destaca que o artigo 1º (caput e § 3º) da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, proíbe sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. E, segundo a Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, foram estendidas às tutelas antecipatórias, expressamente, as restrições fixadas na Lei n. 8.437/92. Conclui que, assim, a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, em face do disposto no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 5.021, de 1966, c/c o com o artigo 1º, caput, da Lei n. 8.437, de 1992, já mencionado, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. Sustenta que o agravante não logrou em demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15. Afirma que o agravante se afastou da causa de sua irresignação e negligenciou o seu dever de desincumbir-se do ônus de demarcação incontroversa dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, para se limitar a reiterar fatos e argumentos invocados na exordial. Requer seja negado provimento ao agravo de instrumento para a manutenção da decisão agravada por seus legítimos e substanciosos fundamentos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso por ser próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. No meu modesto entendimento, o recurso deverá ser improvido porquanto não vislumbro a conjugação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Primeiramente, coaduno com o posicionamento do respeitável magistrado “a quo” de que a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, após estabelecido o necessário contraditório, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos da nulidade retroagem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sem adentrar nos elementos probatórios contidos no processo administrativo-disciplinar e na esfera penal, destaco que, para cada procedimento destacado pelo agravante, respeitaram-se os critérios de competência estabelecidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, daí as datas distintas de instauração desses procedimentos. Vejamos. No PCD de Portaria n. 101.449/2020/EFO, datado de 30 de janeiro de 2020, percebe-se que o comandante da Unidade procedeu à instauração do procedimento em desfavor do agravante por infringência às normas relativas à Escola de Formação de Oficiais. Já a abertura do Inquérito Policial Militar foi determinada pelo corregedor-geral da PMMG em data de 20 de janeiro de 2020, considerando a possibilidade de cometimento de crime, dada a condição de militar tanto do suposto agressor quanto do suposto ofendido. Após as investigações do IPM de Portaria n. 100.857/20-CPM, afloraram indícios de cometimento de transgressão disciplinar residual pelo agravante, à época lotado na EFO/APM, e pelo Cabo PM Ranieri Thiago e Oliveira, lotado no 1º Pel TM/299 Cia TM/67º BPM/5º RPM, razão pela qual o corregedor determinou a extração de cópia integral digitalizada dos autos do IPM para apuração da transgressão disciplinar residual a seus respectivos comandantes (Evento 1 – OUT 12, páginas 1/7 – solução publicada em 25/06/2020). O PCD de Portaria n. 113.679/2020 – EFO foi instaurado no dia 23/09/2020, após a conclusão do IPM, para apurar a transgressão disciplinar residual. A ação ordinária deve seguir seu rito e permitir o contraditório, a participação efetiva do Estado de Minas Gerais, porquanto prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este julgador, porque, a princípio, não vislumbro vícios decorridos da inobservância do rito ou mesmo a suposta inadequação no enquadramento da punição. De outro lado, não há como se admitir a existência de perigo de dano fundado somente na condição financeira do agravante, porquanto os procedimentos foram instaurados em virtude das ações contrárias aos princípios éticos e disciplinares a serem observados por militares. Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por Antônio Franceildo Soares Matias. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator